Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURÍ. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou o recorrente, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III, e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de impronúncia ou absolvição do ora recorrente; ii) saber sobre a possibilidade do decote da qualificadora do motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. A impronúncia do réu só ocorre, quando, após o término da instrução processual, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes do crime, da autoria ou participação do agente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
6. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão.
7. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.